Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712026-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL REIS MESQUITA, ELIANE SOCORRO DE SOUZA REIS AGRAVADO: PAMELA IVELLIZE PAMPLONA GALVAO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL REIS MESQUITA e ELIANE SOCORRO DE SOUZA REIS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade dos executados, ora agravantes (ID 88753076, autos originais). Narram os agravantes que, em janeiro de 2021, a agravada ajuizou ação de execução em desfavor dos ora agravantes lastreada em “recibo de sinal de negócio de compra e venda de imóvel”. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que o recibo que embasa a execução não comporta nenhuma obrigação certa, líquida e exigível, além de não qualificar nenhum devedor, não servindo para balizar, portanto, a ação executiva. Sustentam que a agravada não tem legitimidade ativa para promover a execução. Tecem arrazoado sobre os requisitos da ação de execução. Colacionam julgados a favor da sua tese. Requerem o efeito suspensivo No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada para anular a ação de execução nos termos do art. 803, I do CPC. Preparo recolhido (ID 25114966 / 25114969). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente transferência do valor bloqueado na conta do agravante Gabriel Reis Mesquita para a conta bancária a ser indicada pela autora, ora agravada. Ademais, revela-se necessária a instauração do contraditório a fim de que sejam colhidos mais elementos para o julgamento do mérito recursal. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora